Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-83.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003114-83.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS AURELIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 627.563.621-15 (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Materialidade e autoria comprovadas. Elementos concretos demonstram a assunção do risco pela posse de bem de origem ilícita. Dolo eventual configurado. Crime de receptação. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

2. O órgão ministerial requer a condenação do réu,
sustentando haver provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado pelo crime de receptação, tipificado artigo 180,
caput
, do Código Penal.

III.
Razões de decidir

4.
A materialidade do crime de receptação está comprovada pela apreensão do veículo em poder do acusado, pelo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome da empresa Localiza Rent a Car, pelo contrato de aluguel e pelos demais documentos que atestam a origem ilícita do bem
.

5.
As circunstâncias que envolvem a locação do veículo evidenciam o dolo eventual do acusado, que assumiu o risco de ficar em posse de bem de origem ilícita ao: (i) buscar automóvel por valor muito inferior ao de mercado; (ii) dirigir-se a local conhecido pela comercialização de bens de procedência duvidosa; (iii) realizar negócio informal, sem contrato escrito; (iv) desconhecer a identidade completa do locador; (v) efetuar pagamentos semanais mediante chamadas telefônicas originadas de número restrito; e (vi) ter ciência de que o veículo estava registrado em nome de empresa locadora
.

6.
Conforme jurisprudência consolidada, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a existência de conduta culposa
.

IV.
Dispositivo e teses

7. ­­­Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. O crime de receptação, na forma de dolo eventual, configura-se quando há fortes indícios de que o bem possui origem ilícita, mas, ainda assim, o agente assume o risco e prossegue com a negociação. 2. A
res furtiva
apreendida, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude do produto ou a ausência de conhecimento acerca da procedência criminosa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, alínea
“c”
,
44, § 2o, 49, § 1o e 2
o, 59, 68, 168 e
180,
caput
e § 3o; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n° 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 24 de junho de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 1007636-33.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 18 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 1017929-74.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 29 de novembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003114-83.2021.8.11.0042 pelo Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o réu do delito de receptação, tipificado no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Em síntese, o
parquet
requer a condenação do acusado no crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal,
argumentando haver provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito
(Id. 274743906).

O réu apresentou contrarrazões ao apelo requerendo o desprovimento do recurso. Prequestionou a matéria (Id. 274743909).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso do ministerial, uma vez que há provas que caracterizam o delito de receptação na modalidade culposa, tipificado no artigo 180, § 3o, do Código Penal (Id. 283419856), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Receptação – Sentença absolutória – Irresignação do Ministério Público – Pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia, eis que as provas coligidas aos autos demonstram a prática da conduta ilícita – Procedência parcial – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Dúvida quanto ao elemento subjetivo – Necessidade de desclassificação para a modalidade culposa – Condenação pela conduta descrita no art. 180, §3°, do CP que se impõe – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 4 de janeiro de 2021, por volta das 18h20min, o apelado conduzia veículo automotor, produto de crime de apropriação indébita consumado anteriormente, embora o respectivo Boletim de Ocorrência só tenha sido registrado em 18 de janeiro de 2021.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Segundo consta nos autos, no dia e hora dos fatos o denunciado MARCOS AURÉLIO conduziu o veículo VW/Voyage, de placas QUD-1708, prata, nas imediações da ‘Açofer’, situada na Rua 33, s/n, bairro CPA III, nesta capital. Na ocasião, ‘transportou’ a pessoa de LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA, vulgo ‘PASSARINHO’ e ‘LEO’, que, posteriormente, veio a praticar o crime de roubo majorado na companhia de JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS, vulgo ‘TATUZINHO’ em face do estabelecimento comercial ‘Açofer’.

Em razão da participação no crime de roubo (em concurso de pessoas), notadamente o transporte de coautores no fatídico dia, o denunciado também foi arrolado na exordial acusatória como partícipe, conforme verifica-se nos autos tombado sob o n° 1003003-02.2021.8.11.0042.

Em interrogatório pela autoridade policial o denunciado confessou ter comprado o veículo Voyage na região da ‘pedra’ por R$13.000,00 (treze mil reais) e tinha conhecimento de que pertencia a uma locadora de veículos, bem como confessou ter utilizado o veículo para ‘transporte comercial’ de passageiros.

Em declarações Helton Vaconcelos Araujo (fls. 81/83 do ID 49884163), despachante da locadora Localiza Rent a Car, afirmou que a referida empresa já havia registrado Boletim de Ocorrência por apropriação indébita do referido veículo (Voyage, placa QUD 1708, cor prata) em Goiânia. Por fim, relatou que o veículo está avaliado em R$ 45.000.00 (quarenta e cinco mil reais)” (Id. 274743434).

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença julgando improcedente a denúncia e absolvendo o réu, sob o fundamento de ausência de provas suficientes para sua condenação, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(Id. 274743900).

Irresignada com a respeitável sentença absolutória, o
parquet
interpôs o presente recurso, requerendo
a condenação do acusado pelo crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), afirmando que os elementos probatórios são suficientes para atestar a materialidade e a autoria delitiva
.

A pretensão recursal comporta acolhimento, pelas razões que passo a expor.

A
materialidade do
crime de receptação
exige, como condição necessária, a demonstração da existência de delito antecedente que confira ao bem origem ilícita. Trata-se de requisito lógico-jurídico essencial, sem o qual não se aperfeiçoa a tipicidade objetiva da conduta prevista no artigo 180 do Código Penal, em qualquer de suas modalidades (dolosa ou culposa).

No caso concreto, restou plenamente demonstrado que o automóvel (marca Volkswagen, modelo Voyage – placa: QUD-1708) era de propriedade da empresa Localiza Rent a Car, conforme se extrai do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 274743423 – página 99)
, e que fora locado por um indivíduo de nome Mateus Souza dos Santos, em 28 de junho de 2020 (Contrato de Aluguel - Id. 274743423 – página 100). Ocorre que o bem não foi devolvido na data acordada, qual seja, 2 de julho de 2020, circunstância que caracterizou o delito de apropriação indébita, nos termos do
artigo 168 do Código Penal
.

Assim, a não restituição do veículo na data pactuada inviabilizou a posse lícita por parte do locatário, bem como de qualquer terceiro que viesse a mantê-lo sob sua guarda, inclusive o ora apelado, o que autoriza, sob o ponto de vista jurídico, o reconhecimento do crime de receptação.

Nessa linha, a
materialidade
da infração penal
restou satisfatoriamente demonstrada, não apenas quanto à origem ilícita do automóvel, mas também no que se refere à sua apreensão em poder do acusado, mediante documentação idônea e confissão.

Destacam-se, nesse ponto, os seguintes elementos: o Relatório de Investigação no 028/2021 (Id. 274743423 – páginas 10/31); o Termo de Entrega no 2021.16.4406 (Id. 274743423 – página 84); o Auto de Avaliação Indireta (Id. 274743423 – páginas 101/102); o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 274743423 – página 99); o
Contrato de Aluguel (Id. 274743423 – página 100);
e o interrogatório do apelado
(Id. 274743423 – páginas 56/59), que, em conjunto, demonstram, de forma harmônica, o preenchimento do elemento material do delito de receptação.

Com relação à
autoria
, embora o Magistrado tenha concluído que as provas eram insuficientes para uma condenação segura, após uma acurada análise do conjunto probatório, divirjo dessa conclusão e, passo a reavaliar a decisão absolutória.

Isso porque, na
Delegacia de Polícia
, o acusado confessou que adquiriu o veículo de modelo Voyage, placa: QUD-1708, no local conhecido como “Pedra”, nesta urbe, pelo valor de R$ 13.000,00, de uma pessoa cuja identidade sequer soube informar. Acrescentou que sabia tratar-se de automóvel pertencente à empresa Localiza Rent a Car.

Destaco trecho relevante do interrogatório colhido pela autoridade policial:

“QUE, o interrogado trabalha de motorista, dirige um veículo tipo Voyage, placa QUD 1708 sendo que este é sua propriedade, comprou no local denominado ‘PEDRA’ por R$ 13.000,00 (treze mil reais) em dinheiro de uma pessoa que não conhece e viu que a documentação do veículo está em nome da Localiza Rent a Car” (Id. 274743423 – páginas 56/59).

Em
juízo
, sob o crivo do contraditório, o apelado alterou a versão apresentada na fase policial, relatando que se dirigiu à localidade conhecida como “Pedra”, nesta cidade, com a intenção de adquirir um veículo no valor de R$ 13.000,00 a R$ 15.000,00, mediante nota promissória, quando foi apresentado a um indivíduo chamado Luiz, que afirmou possuir um carro proveniente de Goiás para locação.

Acordaram que seria pago o montante de R$ 2.000,00 por mês, o que correspondia a R$ 500,00 por semana. Informou que não foi celebrado qualquer contrato de aluguel, tendo apenas fornecido seu número de telefone, além de permitir fosse fotografada sua CNH. Recebeu, então, os documentos e a chave do automóvel.

Afirmou, ainda, que o pagamento era feito pessoalmente, semanalmente, mediante chamadas telefônicas efetuadas de um número restrito, e que chegou a perceber que o documento do veículo se encontrava em nome da empresa Localiza Rent a Car, presumindo, no entanto, que o indivíduo apenas realocava o bem para obter lucro.

Questionado pelo Magistrado se não houve desconfiança quanto à forma de entrega do automóvel e à dinâmica dos pagamentos, o apelado afirmou que não teve “malícia”.

Indagado sobre seu conhecimento a respeito do comércio de veículos na região denominada “Pedra”, afirmou que procurou o local justamente por ali existiam facilidades na forma de aquisição, como na nota promissória. Ressaltou, ainda, que não possui cartão de crédito ou “nome limpo”, o que dificultaria a aquisição de veículos por vias formais, como em concessionárias ou garagens, sendo que o valor que podia pagar incompatível com os preços desses estabelecimentos (Id. 274743889).

Com efeito, embora o Magistrado tenha fundamentado a absolvição do apelado na dificuldade de se comprovar a ciência inequívoca da origem ilícita do veículo (dolo direto), uma vez que o crime de apropriação indébita (delito antecedente) foi registrado apenas em 18 de janeiro de 2021, enquanto o bem foi flagrado em sua posse em 4 de janeiro de 2021, entendo que há elementos suficientes para configurar o dolo eventual.

Essa modalidade, como se sabe, caracteriza-se
quando o agente, mesmo sem certeza absoluta quanto à procedência criminosa do bem, assume o risco de adquiri-lo em contexto que indica elevada probabilidade de ilicitude.

Nesse aspecto, as circunstâncias que envolveram a suposta locação do veículo, conforme se extrai do interrogatório do réu, evidenciam
a assunção consciente do risco. São elas: (i) intenção de adquirir automóvel por valor muito inferior ao de mercado – R$ 13.000,00 a R$ 15.000,00 -, mediante notas promissórias, forma pouco usual de negociação; (ii) deslocamento até
local conhecido como "Pedra", nesta urbe, região notoriamente associada à comercialização de bens de origem duvidosa;

(iii) realização de acordo informal (aluguel de veículo), sem qualquer contrato escrito; (iv) identidade do suposto locador desconhecida, sendo conhecido apenas o primeiro nome (Luis); (v) pagamentos semanais em espécie, no valor de R$ 500,00, efetuados mediante chamadas telefônicas oriundas de número restrito; e (vi) ciência de que o veículo estava registrado em nome da empresa Localiza Rent a Car, sem qualquer comprovação de que o locador possuía autorização para dispor do bem.

Por conseguinte, não há dúvidas de que o apelado, mesmo diante de todos esses fortes indicativos de ilicitude, optou por dar prosseguimento à transação, revelando clara anuência com o resultado e aceitação do risco penal.

Sua conduta extrapola a mera imprudência: foi intencional, consciente e compatível com a caracterização do dolo eventual. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“Não se desclassifica o crime de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco ao adquiri-lo sem a devida cautela, especialmente considerando a ausência de elementos probatórios que demonstrem a negligência alegada”(TJMT, Apelação Criminal no 1007636-33.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18 de julho de 2025; data de publicação: 18 de julho de 2025).

Ademais, a
res furtiva
foi encontrada na posse do apelado, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar que o bem havia uma origem lícita, encargo que não foi cumprido satisfatoriamente, o que inviabiliza a manutenção da absolvição ou a desclassificação para a receptação na forma culposa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.

7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa” (STJ, Recurso Especial n° 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 24 de junho de 2025; data de publicação: 30 de junho de 2025).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Em casos de apreensão de bem em poder do acusado, cabe à defesa comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

As circunstâncias do caso demonstram que o Apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa do crime de receptação” (TJMT, Apelação Criminal no 1017929-74.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de novembro de 2024; data de publicação: 29 de novembro de 2024).

Dessarte, as circunstâncias que envolveram a posse do veículo pelo apelado demonstram, de forma inequívoca, que ele assumiu o risco de adquirir bem de procedência criminosa, o que impõe a condenação pela receptação na forma dolosa.

Diante do exposto, reconhecidas a autoria e a materialidade delitiva, bem como a presença do dolo eventual na conduta do apelado, impõe-se a
condenação pelo crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Tendo em vista a reforma da sentença, passo à
dosimetria
da pena, nos termos do artigo
68 do Código Penal
.

Para o crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a pena cominada é de 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Na primeira etapa, para a fixação da pena-base, analiso as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a conduta e o delito praticado pelo acusado não extrapolam os limites do tipo penal incriminador;

b)
Antecedentes
: constato o
executivo de pena no 2000791-20.2023.8.11.0042,
referente a crime de roubo praticado em 7 de janeiro de 2018, com sentença condenatória transitada em julgado em 13 de fevereiro de 2023, o que autoriza a valoração negativa desta circunstância, caracterizando
maus antecedentes
;

c)
Conduta social
: não há elementos nos autos que permitam sua análise, razão pela qual deixo de valorá-la;

d)
Personalidade do agente
: inexistem nos autos elementos técnicos que permitam sua aferição, motivo pelo qual deixo de valorá-lo;

e)
Motivos do crime
: as razões que levaram à prática delitiva são inerentes ao tipo penal;

f)
Circunstâncias do crime
: não extrapolam aquelas normalmente verificadas em delitos da mesma natureza;

g)
Consequências do crime
: não foram demonstradas consequências extraordinárias aptas a justificar sua valoração negativa;

h)
Comportamento da vítima
: não contribuiu para o resultado delitivo.

Diante da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes, elevo a pena mínima em 1/6, fixando a
pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento em 11 dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a
pena intermediária em

1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento em 11 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno
definitiva a reprimenda em 1 ano e 2 meses de reclusão, além do pagamento em 11 dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário vigente à época dos fatos
, nos termos do artigo
49, § 1o, do Código Penal
, devendo ser atualizado monetariamente no período da execução, em consonância com o § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na sequência, com amparo no artigo
33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal
, considerando o
quantum
da pena privativa de liberdade fixada e o fato de o acusado não ser reincidente, fixo o regime
ABERTO
para início do cumprimento da pena.

Denoto que a situação em tela permite a aplicação da substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o apelado preenche os requisitos previstos no
artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal
, já que a sanção imposta não excede quatro anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e o réu não é reincidente.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pela Defensora Pública, Dra. Simone Campos da Silva, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se exige a menção aos dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para condenar Marcos Aurelio de Souza Andrade no crime de receptação tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025